Tribunal: TJDFT
Processo: 0726137-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726137-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS CARVALHO AQUINO AGRAVADO: MAYANE LIMA DOS SANTOS D E C I S Ã O VINÍCIUS CARVALHO AQUINO interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Em suas razões recursais, aduz ser coproprietário de apartamento localizado na QI 24, Lotes 14 a 27, Torre F, apart. 1811, Setor Industrial de Taguatinga, Taguatinga – DF, local de residência da parte agravada. Assevera que a agravada reside no imóvel sem tolerância do agravante, de modo que realizou notificação em 24/03/2023 para que a parte desocupasse o bem. Pugna pela fixação de aluguel provisório "no valor de R$ 1.118,01, até a avaliação do valor de mercado do aluguel por Oficial de Justiça ou perito nomeado pelo D. Juízo de origem" e "sob pena de despejo, determinar à Agravada que, no prazo de até 5 dias úteis: 1) realize o pagamento das parcelas de condomínio de abril e maio de 2023, que estão atrasadas, bem como não atrase o pagamento das parcelas vincendas; e 2) comprove a quitação integral de todas as parcelas referentes às contas de consumo de água e energia elétrica, bem como a transferência da titularidade das referidas contas de consumo para o seu nome." É o simples relatório. Decido a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único, do artigo 995, do Código de Processo Civil, poderá ser concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, entendo ausentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, é imperioso destacar que o agravante confunde institutos jurídicos no momento de realização do pedido antecipatório, não havendo que se falar em despejo em ação de arbitramento de aluguel por uso exclusivo de coisa comum. O despejo somente alcança as relações jurídicas albergadas pela Lei no. 8.245/1991, de modo que o recorrente deve intentar a desocupação do bem na via própria com vistas à extinção do condomínio entre as partes. No mesmo sentido, confira-se: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DESCABIMENTO. IMÓVEL ARROLADO EM INVENTÁRIO. VÁRIOS HERDEIROS. USO EXCLUSIVO PELA CESSIONÁRIA DE QUOTA-PARTE. INDENIZAÇÃO MENSAL (ALUGUEL). INADIMPLEMENTO. DESOCUPAÇÃO. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. VENDA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. 1. A ação de despejo por falta de pagamento alcança somente os contratos de locação, nos termos do art. 5o, caput, e art. 62, ambos da Lei 8.245/91. 2. Aluguel não decorre obrigatoriamente de contrato locatício, mas evidencia-se como valor mensal a ser pago pelo uso ou gozo de bem ou prestação de serviço, como contraprestação. 3. O valor mensal fixado pelo magistrado em anterior ação de cobrança trata de fruto civil traduzido em pagamento mensal de indenização de um dos condôminos aos demais titulares pelo uso exclusivo do bem imóvel descrito na inicial. 4. Desnaturado o caráter de contrato de locação do acerto havido entre os co-herdeiros e a requerida/cessionária de quota-parte (1/10), incabível, nos termos da r. sentença, a ação de despejo, objetivando a desocupação do bem. 5. Restando patente que não há mais interesse dos co-herdeiros na ocupação exclusiva pela requerida, deve-se buscar a extinção da obrigação pela via adequada. A venda judicial pode afigurar-se hipótese oportuna. 6. Apelação conhecida e desprovida." (Acórdão 976012, 20160710037146APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 202/204) Quanto à fixação de aluguel provisório, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso ou sequer risco de grave dano. A fixação de aluguel depende de dilação probatória e estabelecimento do Contraditório, especialmente para aferição das condições atuais do bem e seu valor mercadológico, sendo temerária a fixação apenas com base nos elementos fornecidos pela parte, uma vez que não existem elementos quanto ao estado de conservação do bem. Para além, eventuais valores fixados pela ocupação exclusiva da parte agravada podem ser destacados da própria cota parte da agravada em eventual alienação do bem. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte agravada, em Contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator